Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOUÇÃO DE QUANTIA. IMÓVEL INDISPONÍVEL LEVADO À LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CONTRATO DETEMINADA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pelo autor, para o fim de suspender a eficácia do contrato de compra e venda de imóvel, determinando que o réu se abstivesse de efetuar cobrança e inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

2. No contrato de compra e venda, o agravante declarou que o imóvel encontrava-se livre de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais. No entanto, na matrícula do imóvel há o registro da indisponibilidade do bem determinado pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A indisponibilidade do bem por ordem judicial não pode ser considerada mera pendência, uma vez que impossibilita a própria transferência da propriedade nos assentamentos pertinentes ao registro dominial e inviabiliza a sua oferta em leilão extrajudicial.

3. No caso dos autos, a suspensão da eficácia do contrato mostra-se razoável, principalmente por ser medida reversível.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.